Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717623-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: EDNALDO ALVES FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Claras, domicílio do consumidor, ora agravado (proc. no 0708018-28.2022.8.07.0001, ID no 120374685, págs. 1-2). 2. Tece considerações sobre o cabimento de agravo de instrumento versando sobre decisões que declinam a competência e a natureza da demanda originária, sustentando que o feito deve continuar tramitando na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pois a relação de consumo não pode ser presumida e o declínio da competência não poderia ocorrer de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária permaneça tramitando perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 4. Preparo (ID no 35839607 e no 35839606). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília analisou o contexto fático-jurídico e diante das finalidades previstas no contrato social da agravante, declinou da competência para o domicílio do consumidor, com o intuito de viabilizar a facilitação da sua defesa. 15. Caso a competência não seja recebida, há instrumento processual adequado para dirimir eventual conflito negativo de jurisdição, o que afasta a alegação de urgência, assim como o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. A agravante não demonstrou qual seria o prejuízo processual ou material suportado com o declínio da competência, apesar de alegar que poderia ter o seu direito prejudicado com o julgamento da demanda por “juízo indevido”. 17. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 18. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência para justificar a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência, o recurso manejado pela agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. 20. Destaque-se que este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 17), reconheceu que nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício. Logo, a decisão recorrida está em consonância com a tese firmada. DISPOSITIVO 21. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 22. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 23. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO